Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708907-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Observa-se que este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No HC 0733855-54.2023.8.07.0000 foi reafirmada a legalidade da prisão preventiva e sua necessidade, destacando-se que: No caso, observa-se que aparentemente o paciente seguia firme em escalada criminosa não sendo a primeira vez que tem de enfrentar a Justiça em razão do tráfico de drogas. Como destacou a magistrada da Audiência de Custódia, “Já o custodiado GABRIEL responde a processos criminais pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de entorpecentes e furto. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa”. Ademais, não há como desconsiderar as circunstâncias em que se deram a prisão, quando o paciente tentava se desfazer da droga, conforme asseverou o condutor do flagrante (transcrição acima). Assim, esclareça pontualmente a impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, quais são os fatos novos que justificam a presente impetração e que já não foram devidamente apreciados no anterior habeas corpus. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2024 15:34:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator